Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Inexistindo nos autos elementos de convicção seguros e indubitáveis de que o réu dirigiu a sua ação para ofender a integridade física da vítima, buscando, tão somente, afastar a vítima de seus aposentos, sem a intenção de agredi-la, conforme consignado no depoimento da própria vítima, deve ser mantida a sua absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido.